Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736974-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GABRIEL CESAR NOGUEIRA MAIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0721791-82.2018.8.07.0001, que conta com seguinte teor (Id. 140631125 dos autos de origem): Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. A pesquisa de veículos no sistema RENAJUD não foi frutífera e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido algum automóvel e efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessas diligência somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta ao sistema de pesquisa de bens RENAJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório (26/04/2028). O agravante se investe contra a decisão, pleiteando a renovação do ato processual, destacando para tanto, e em apertada síntese, a frustração das diligências já realizadas, a possibilidade de modificação da situação econômica do devedor, o tempo decorrido desde a última consulta ao sistema, a ofensa aos princípios da colaboração e da razoável duração processo. Na oportunidade, colaciona julgados em favor de sua tese. Requer, ao fim, a concessão da tutela de urgência recursal para que seja deferida a consulta de bens do ora agravado no sistema Renajud, com a confirmação da medida quando do julgamento de mérito do recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 40862347). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Cuida-se de agravo de instrumento que se investe contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de consulta a bens do ora agravado no sistema Renajud. A medida, portanto, objetiva a pesquisa e constrição de bens do executado para fins de satisfação do débito em execução na origem. Observado o nível de cognição do presente momento processual, considero não ser o caso de conceder a antecipação de tutela pleiteada, porque não vislumbro os requisitos que lhe são próprios, especialmente o perigo iminente exigido pelo CPC para esta finalidade (art. 300). O agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar a imediata intervenção desta Corte. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. A alegação do agravante de que o feito poderá ser remetido ao arquivo, por si só, não acarreta prejuízo evidente, mormente de natureza irreparável, considerando que poderá ser posteriormente desarquivado, havendo indicação de bens passíveis de penhora (art. 921, §3°, do CPC), de onde exsurge não haver efetiva urgência capaz de justificar a concessão, desde logo, da medida pleiteada. Ademais, observo que a consulta já foi anteriormente deferida pelo Juízo de origem, daí porque sua renovação exige mínima comprovação de que houve efetiva mudança na situação econômica do executado ou o transcurso de substancial lapso temporal desde a última consulta, requisitos tais que, neste momento inicial de cognição sumária, não se afiguram presentes. Postos estes fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora